Tribunal: TJPA
Processo: 0059950-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059950-89.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SALIM TAVARES RESQUE

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DO CONTRATO EM AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE NULIDADE. EFEITO TRNSLATIVO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I-
Antes mesmo de analisar os argumentos do apelante, verifico existência de erro grave na instrução do processo, ausência do contrato em uma ação revisional onde tanto as partes, como o juiz, ignoraram a omissão e agiram como se o documento estivesse nos autos, inclusive o recurso de apelação traz argumentos genéricos no mesmo sentido.

II-
Na hipótese, a ausência do documento configura-se irregularidade insanável, portanto, se impõe anulação da sentença por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III-
Aplico o efeito translativo para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA DE OFÍCIO, posto isso JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0059950-89.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SALIM TAVARES RESQUE

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ADVOGADO: GUSTAVO GONCALVES GOMES

ADVOGADO: ROMULO ACACIO DE ARAUJO JATENE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ANTONIO SALIM TAVARES RESQUE
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$

92.000,00 (Noventa e dois mil reais), em 60 parcelas mensais de R$ 2.620,00 (dois mil seiscentos e vinte reais). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo, tarifas de cadastro, serviços de terceiros, IOF, gravame, comissão de permanência e juros abusivos onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita, bem como o pedido de exibição pelo Requerido do Contrato de Financiamento (ID 1484677).

Contestação apresentada (ID 1484678 - Pág. 2).

Réplica apresentada (ID 1484680 - Pág. 3).

Audiência realizada (ID 953106 - Pág. 1), onde as partes anuíram no julgamento antecipado.

Sentença proferida (ID 1484687 - Pág. 2), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes argumentos: 1) somente a demonstração inequívoca de que ocorre abusividade na cobrança dos juros remuneratórios teria o condão de autorizar o judiciário a proceder à limitação destes encargos financeiros, não basta o interessado alegar a existência de abuso, limitando-se a apontar que os juros remuneratórios são superiores a 12% ao ano; 2) a restituição dos valores pagos pelo autor não deve prosperar uma vez que legal os valores cobrados, configurando vantagem indevida a restituição de valores livremente pactuados, sem que tenha sido

demonstrada ilegalidade ou má-fé da parte que realizou a cobrança; 3) que a celebração de contrato de financiamento bancário pelo interessado, para logo em seguida mover demanda judicial para revisar os valores e condições entabuladas, supera qualquer lógica razoável, revelando-se em verdadeiro uso predatório do sistema judicial.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1484689 - Pág. 2) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID 1484690 - Pág. 2).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0059950-89.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SALIM TAVARES RESQUE

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ADVOGADO: GUSTAVO GONCALVES GOMES

ADVOGADO: ROMULO ACACIO DE ARAUJO JATENE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, justificando que somente a demonstração inequívoca de que ocorre abusividade na cobrança dos juros remuneratórios teria o condão de autorizar o judiciário a proceder à limitação destes encargos financeiros, não basta o interessado alegar a existência de abuso, limitando-se a apontar que os juros remuneratórios são superiores a 12% ao ano; que a restituição dos valores pagos pelo autor não deve prosperar uma vez que legal os valores cobrados, configurando vantagem indevida a restituição de valores livremente pactuados, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade ou má-fé da parte que realizou a cobrança; que a celebração de contrato de financiamento bancário pelo interessado, para logo em seguida mover demanda judicial para revisar os valores e condições entabuladas, supera qualquer lógica razoável, revelando-se em verdadeiro uso predatório do sistema judicial.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

Antes mesmo de analisar os argumentos do apelante, verifico existência de erro grave na instrução do processo, ausência do contrato em uma ação revisional onde tanto as partes, como o juiz, ignoraram a omissão e agiram como se o documento estivesse nos autos, inclusive o recurso de apelação traz argumentos genéricos no mesmo sentido.

Ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é o mais comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova e o banco tenha que comprovar a legalidade da transação juntando objeto da revisão, o que não ocorreu no presente caso, onde o juiz não inverteu o ônus da prova, mas determinou que o banco trouxesse o documento, no entanto, nem a parte autora e nem o banco juntam o contrato, ainda, as partes quando oportunizado e não requereram produção de prova, limitando-se a manifestaram-se sobre a audiência de conciliação.

Sendo o contrato um documento imprescindível para o julgamento de demanda revisional, é impossível analisar os argumentos trazidos na apelação. Posto isso, menciono o que CPC determina:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Na hipótese, a ausência do documento configura-se irregularidade insanável, portanto, se impõe anulação da sentença por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, aplico o efeito translativo para
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, posto isso
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023